Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-27.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800483-27.2020.8.14.0035

APELANTE: ISMAILSON PEREIRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800483-27.2020.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ISMAILSON PEREIRA CASTRO

REPRESENTANTE: DR. MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO - OAB PA13028

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE RESISTÊNCIA E DESACATO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR. NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, X DA CF/88). REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
DESACATO
PREVISTO NO ART. 329 DO CPP
, POR EXALTAÇÃO MÚTUA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA

FALTA DE ATO AMEAÇADOR
OU AGRESSIVO.

IMPOSSIBILIDADE
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
ABSORÇÃO
DO CRIME DE
DESACATO
PELO DE
RESISTÊNCIA
.
INVIABILIDADE
.
DEVOLUÇÃO DA FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800483-27.2020.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ISMAILSON PEREIRA CASTRO

REPRESENTANTE: DR. MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO - OAB PA13028

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAILSON PEREIRA CASTRO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro e art. 306 do CTB.

Narrou a denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de junho de 2019, por volta das 23hs, o denunciado ISMAILSON PEREIRA CASTRO foi flagrado, em via pública, conduzindo o veículo FORD/F250 XLT F21, Placa NCW-9099, 2011/2011, cor prata, sob efeito de bebida alcoólica.

Segundo infere-se dos autos, policiais militares, juntamente com a SEMMA, estavam realizando a operação HIPINOS, quando, o denunciado estacionou o automóvel que conduzia atrás do comboio, buzinou, saiu do veículo e se aproximou da PM Cristiane Paz Pedroso exigindo que retirassem as viaturas, pois estavam obstruindo sua passagem.

Diante da situação, os militares orientaram ISMAILSON que desviasse ou aguardasse o fim das abordagens, entretanto, o denunciado permaneceu insistindo em tom alterado, ocasião em que foi observado pelos militares que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual o conduziram até a Delegacia de Polícia.

Ocorre que o denunciado resistiu a condução, momento em que foi dado voz de prisão. Entretanto, este passou a desacatar os militares IPC Paulo lhe chamando de “ZÉ BUCETA, POLICIA DE MERDA”, “QUE NÃO SABIA DO QUE ESTAVA FALANDO”, bem como, disse de forma ameaçadora “TU NÃO SABE O QUE ESTÁ FAZENDO, ESSA FOI A PIOR COISA QUE ESTÁ FAZENDO NA SUA VIDA, SOU O REI DO FRANGO, TENHO MUITA INFLUENCIA NA CIDADE”.

Ato contínuo, os militares conduziram o denunciado para delegacia de polícia, onde foi produzido o Auto de Constatação do Estado de Embriaguez Provisório no ID n° 20912846- pág.2, o qual constatou a embriaguez do denunciado.”

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 13399243).

Inconformada, a Defesa se insurge preliminarmente, pela

nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX da CF/88 e art. 381, III do CPP.

Contudo, caso esse não seja o entendimento, requer a absolvição do crime de desacato previsto no art. 329 do CPP, por exaltação mútua de ânimos e por não haver dolo específico.

Continuando, pugnou pela absolvição do crime de desobediência, pois, a seu ver, não houve qualquer ato ameaçador ou agressivo do apelante por ocasião da abordagem.

Porém, caso não sejam acolhidos os pedidos acima, requer seja o crime de desacato absorvido pelo crime de resistência.

Por fim, requereu a devolução da fiança, com base no princípio da proporcionalidade, em caso de absolvição (Id. 13399246).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 13399254).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso (Id. 13787664).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente questão preliminar passo a apreciá-la.

1.

PRELIMINAR

a.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.

Inicialmente a defesa pugnou pela nulidade da sentença

por suposta ausência de motivação idônea capaz de demonstrar as

razões de seu convencimento e fundamentar o édito condenatório.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

No que concerne à materialidade delitiva, verifica-se que restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 13399119 – Págs. 5/6) e Auto de Constatação do Estado de Embriaguez (ID 13399121 – Pág. 2) no qual restou consignado que o recorrente apresentava odor alcoólico no hálito, andar cambaleante, olhos vermelhos, fala pastosa e tontura.

No mesmo sentido, a prova oral angariada durante a instrução processual apontou a autoria do crime, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, conforme consta do trecho da sentença recorrida a seguir colacionado:

CRISTIANE PAZ PEDROSO, policial militar relatou em juízo que:

(...) que estava em uma operação conjunta com outros órgãos, quando fizeram a abordagem de um cidadão que estava com som alto e a SEMA estava junto, que o acusado Ismailson chegou buzinando atrás da viatura que estava parada e ao se aproximar, foi em direção a Ismailson e se perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu que era para retirar as viaturas da frente do veículo dele porque ele queria passar, que respondeu a ele que estavam em uma operação, e disse que se quisesse ir para sua casa podia fazer o desvio ou então aguardasse a abordagem terminar, que ele estava alterado, que então o IPC Paulo Barsano chegou e perguntou se ele teria bebido, e ele respondeu que tinha tomado bebida alcoólica e nesse momento acabou se afastando e não conseguiu ouvir mas nada, só escutou que o IPC Paulo dizer teria que fazer o teste sobre ingestão de bebida alcoólica, que começou a xingar o IPC Paulo, então ele foi em direção seu veículo para ir embora, se negando a ir para a delegacia, que o acusado Ismailson resistiu a prisão, que foi preciso usar algemas, que foi levado a delegacia no carro da polícia civil, que fez o exame e constatou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, que Ismailson começou a empurrar os policiais e precisou ser imobilizado para colocar algema, que falaram que ele é uma

excelente pessoa e trabalhador, mas que quando ingeri bebida alcoólica fica alterado (...)”

JOSÉ RIBAMAR DUARTE DA SILVA, policial militar, disse que:

“(...) que estavam em uma operação integrada junto com a polícia civil, o Conselho Tutelar e o DEMUTRAN, que as viaturas estavam estacionadas em frente a um bar e o acusado Ismailson chegou, que estava alterado com seu modo de falar, que tratou com ignorância o IPC Paulo Barsano e a policial Cristiane, que desrespeitou e desacatou os policiais que tinham ido conversar com ele, que foi necessário dar voz de prisão, que Ismailson não resistiu verbalmente, que falaram que quando o acusado Ismailson não ingere bebida alcoólica é uma ótima pessoa no convívio social.(...)”

O investigador da polícia civil, PAULO ROBERTO BARSANO, disse que:

(...) que estava fazendo apoio de patrulhamento com os policiais militares, que estavam em frente a um bar e as viaturas estavam estacionadas na parte direita dando passagem para os veículos que iam pela esquerda, que o acusado Ismailson desceu do veículo e estava alterado, e foi mandando todas as viaturas da PM saírem do local só para ele passar, que falaram para ele que não podia continuar pois estava alterado, que nesse momento começou a falar sobre o seu poder, e falava em um tom alterado de gente que consome bebida alcoólica, que foi dito a ele para ir até a delegacia, e depois com os médicos realizar o fazer exames de embriaguez alcoólica com os médicos, e nesse momento ele resistiu e disse que não queria ir, que continuou a se negar, que começou a lhe ofender dizendo que era um “Zé boceta” que já é típico das pessoas que se alteram em Óbidos falar isso, que ele continuou insistindo, que foi dado voz de prisão e ele não quis acatar a ordem, que ele resistiu e teve que algemá-lo e colocá-lo na viatura, que a todo momento ficou lhe ofendendo, ofendendo a sua profissão como polícia, que não tinha nada contra esse senhor, que não reagiu e deixou Ismailson falando só, que após ele foi levado para o hospital e foram feitos exames e foi constatou a embriaguez alcoólica, e foi confirmada a prisão em flagrante por embriaguez alcoólica, que Ismailson lhe ofendeu dizendo que era um “Zé buceta, e não tinha autoridade nenhuma, que estavam só se envaidecendo que era muito gostoso ser polícia, fazer isso, aquilo e prender, que disse muita coisa e mostrava as qualidades dele como o rei do frango, e com relação a atividade policial que ele achava que não deveria ser preso, que já fazia isso antes mas os policiais nunca tinham prendido ele (...)”

Por ocasião do interrogatório judicial o acusado confessou parcialmente os fatos, declarou:

(...) que tinha consumido álcool, que nesse dia estava voltando para casa quando se deparou com os policiais, que ele não desceu do carro, que os policiais foram até o seu carro e disseram que não poderia estar lá, que respondeu que ia esperar eles terminarem para ir para casa, que não tinha problema nenhum em esperar, que não resistiu a voz de prisão que foi dada, que desacatou o policial porque ele estava lhe desacatando (...)

Nessa esteira, o conjunto probante dos autos revela a existência das condutas descritas nos tipos do art. 306 do CTB e arts. 329 e 331 do CPB, bem como sua autoria e devida responsabilização.

Da mesma forma procedeu a individualização de forma concreta e escorreita, chegando a pena em definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO. - Preliminar - Sentença sucinta não pode ser confundida com sentença carente de fundamentação. Se presentes os requisitos dos artigos 381, do CPP, e 93, IX, da CR/88. Não se exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal deem as razões de seu convencimento - Negativa do apelante que não se sustenta diante do conjunto probatório. Depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito. Apreensão das drogas em poder do recorrente. Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - APR: 10105110177745001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018)”

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição dos delitos previstos no art. 329 e 331 do CPB, por ausência de provas de materialidade e atipicidade material.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos restou comprovado que o Recorrente praticou as condutas tal qual narradas na exordial, conforme se comprova pelo auto de prisão em flagrante (ID 13399119 – Págs. 5/6), Auto de Constatação do Estado de Embriaguez (ID 13399121 – Pág. 2), além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório elencados no subitem anterior.

Tal entendimento se coaduna com o do Ministério Público, conforme se observa dos argumentos lançados no parecer de Id. 13787664:

“(...)

Sendo assim, quanto ao crime de desacato, previsto no art. 331 do CPB, temos que este se configura a partir do momento em que o agente despreza, falta com o respeito, ou humilha o agente público em serviço por meio de qualquer palavra grosseira ou ato ofensivo, incluindo ameaças e agressões físicas.

Dessa forma, temos que o delito em questão está devidamente demonstrado quando, nos termos das declarações do IPC PAULO ROBERTO BARSANO (ID 13399241 – Págs. 4), que declinou, inclusive, as palavras proferidas pelo recorrente, como “ZÉ BUCETA”, além de proferir ameaças em razão de sua “influência” na cidade, devendo ser mantida sua condenação.

(...)

Noutro passo, relativo ao crime de resistência, temos que este também restou caracterizado, já que, não obstante o desacato cometido pelo apelante durante uma operação dos agentes públicos, este, após a voz de prisão dada, não quis se dirigir para a delegacia para realizar os trâmites legais, bem como o exame de constatação de alcoolemia, sendo necessário, conforme se extrai dos depoimentos transcritos alhures, utilização de algemas, já que o acusado começou a empurrar os policiais de forma a não se apresentar perante a autoridade policial.

(...)”

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

2.

DA ABSORÇÃO DO CRIME DE DESACATO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela absorção do crime de desacato pelo delito de resistência, observado o contexto fático

e exaltação mútua.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que há três hipóteses em que poderá ocorrer a aplicação do princípio da consunção: crime progressivo, crime complexo e progressão criminosa.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à possibilidade de aplicação do princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da absorção quando caracterizadas condutas autônomas.

Nessa esteira de argumentos, se restar provado que a ofensa verbal foi proferida no mesmo contexto da conduta positiva de resistir à execução do ato legal, o desacato deve ser absorvido pelo delito de resistência, não sendo este o caso dos autos, conforme se observa a seguir.

Durante a operação “HIPINOS”, o apelante ordenou que todos os servidores se retirassem do local, pois queria passar com seu carro, ordem não acatada, tendo em vista se encontrarem realizando ato legal. Nesta oportunidade, a guarnição policial pediu educadamente para que o apelante fizesse o contorno ou esperasse o fim da operação.

Contrariado, o recorrente foi agressivo com os servidores, falando em tom ríspido, palavras de baixo calão, além de ameaças, como forma de tentar desestabilizar a operação, fato que configurou o crime de desacato previsto no art. 331 do CPB.

Em um segundo momento, após várias tentativas infrutíferas de apaziguar os ânimos, o apelante recebeu voz de prisão e, tendo em vista seu estado de embriaguez e sua atitude exaltada, tempo em que recebeu ordens para se apresentar perante a autoridade policial.

Nesse instante, além de resistir a sua condução, extrai-se dos depoimentos transcritos que o apelante ainda empurrou os policiais, como forma de não ser transportado para a Delegacia de Polícia, sendo necessária a utilização de algemas, fato que, configura o crime de resistência.

Sendo assim, não se trata de conduta única capaz de atrair o a incidência do princípio da consunção/absorção, motivo pelo qual deixo de acolher o pleito defensivo.

3.

DA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.

Por derradeiro no que concernente ao pleito de devolução da fiança em caso de absolvição, com base no princípio da proporcionalidade, tenho que este restou prejudicado, uma vez que o recorrente não se enquadra nas hipóteses do art. Art. 337, do CPP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente
baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 08/01/2024